Tribunal: TJPA
Processo: 0826944-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826944-48.2019.8.14.0301

APELANTE: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PEDIDO GENÉRICO E HIPOTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança sob o fundamento de ausência de ato concreto e determinado passível de violar direito líquido e certo. A agravante buscava provimento de natureza genérica e preventiva, sem indicação específica de ameaça atual ou iminente, pleiteando, em verdade, salvo-conduto contra possíveis atos futuros e indeterminados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que denegou a segurança, diante da ausência de ato concreto e delimitado e da formulação de pedidos genéricos e preventivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação mandamental preventiva não se presta à formulação de pedidos genéricos ou à antecipação de provimento jurisdicional com base em situações futuras e indeterminadas, sob pena de descaracterizar a natureza do mandado de segurança.

4.

A ausência de demonstração de ato certo e de justo receio de sua prática impede o conhecimento do mandado de segurança, pois não se comprova violação ou ameaça concreta ao direito líquido e certo.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como instrumento de declaração abstrata de direitos nem de fixação de regras de conduta futuras e genéricas.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 55.589/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA. contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão?

Observa-se que, em verdade, a impetrante pretende obter, pela via mandamental preventiva, provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível na espécie, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

(...)

Logo, não merece qualquer reparo a sentença impugnada, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Em razões recursais, a empresa agravante suscita a
nulidade da decisão monocrática, alegando que a inicial demonstrou adequadamente a matéria em discussão e que o mandado de segurança
fundamentado no disposto no art. 5º do Decreto Estadual nº 4676/2001 (Regulamento do ICMS no Estado do Pará).

Defende que a inicial consta de maneira expressa a demonstração da matéria a ser discutida, especialmente quanto à não incidência de ICMS na hipótese de transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação.

Argumenta que o art. 155, §2º, X, "a" da Constituição Federal e o art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) garantem a imunidade tributária do ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Cita decisões do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido da não incidência de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Menciona a Súmula 649 do STJ, publicada em 28/04/2021: "Não incide ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior".

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança, para que seja afastada a cobrança do ICMS incidente nas operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, mesmo que para formação de lote, abstendo-se a autoridade de efetuar qualquer cobrança, lançamento do tributo, ou imposição de multas por eventual não recolhimento.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer a manutenção integral da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno e passo a examinar seu mérito.

A questão em discussão consiste em verificar se seve ser reformada
a
sentença
que denegou a segurança, sob o argumento de que a impetrante/agravante se limitou a apresentar pedidos de cunho genérico, sem indicar o ato certo e delimitado passível de violar seu direito líquido e certo.

Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, não se pode, por meio da ação mandamental preventiva, garantir salvo conduto para situações futuras.

Da análise ao caso concreto, constata-se que inexiste indicação de ato certo e delimitado ou de qualquer prova concreta de ameaça ao direito vindicado pela agravante.

Observa-se que, em verdade, a impetrante pretende obter, pela via mandamental preventiva, provimento declaratório geral e abstrato, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, preestabelecendo regras de conduta de caráter normativo, o que é incabível na espécie, pois descaracterizaria a própria natureza do instituto.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. INADMISSIBILIDADE. I -
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (Precedentes).
II - Não se restou demonstrado o justo receio que viesse legitimar a impetração do writ, não sendo vislumbrando a concretude, nem mesmo a probabilidade, dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado. Recurso desprovido. (STJ - RMS: 55589 PR 2017/0271757-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

Logo, não merece qualquer reparo a decisão impugnada, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025